Tribunal: TJMT
Processo: 1014996-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014996-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 018.152.981-54 (AGRAVADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 465, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que os honorários periciais serão definidos pelo Juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo Expert.

Na hipótese, o valor de R$ 5.400 (cinco mil e quatrocentos reais) apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade e devem ser reduzidos para o valor corrente em casos similares, que é de R$ 1.000,00 (um mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
n.o 0031926-34.2016.8.11.0041, ajuizada por
LUIS FERNANDO MAGALHÃES DA SILVA
,

homologou o valor da proposta dos honorários periciais e determinou que o Agravado efetue o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante almeja a reforma da decisão, alegando exorbitância do valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a título de honorários periciais.

Afirma que a quantia é desproporcional ao trabalho a ser realizado, vez que se trata de perícia para constatação de eventual invalidez permanente total ou parcial do Recorrido.

Alega, ainda, que a remuneração do perito deve levar em consideração critérios como o local da prestação do serviço, a importância da causa, natureza, a complexidade e o tempo demandado para a realização do trabalho.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 137405655).

Intimado o Agravado noticiou que aguardará o julgamento do Instrumental, sem apresentar qualquer defesa, conforme petição acostada ao ID 137723686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
Luis Fernando Magalhães e Silva
ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em desfavor do Agravante
Bradesco Previdência e Seguros S.A.

Na exordial, o Agravado alegou que exercia função de militar do Exército e durante a prática de atividade física, sofreu grave torção em seu joelho esquerdo.

Afirmou que ao realizar exame de ressonância magnética, foi constatada lesão em ligamento cruzado anterior (LCA) e ligamento colateral, da qual lhe resultou invalidez de natureza permanente.

Em seguida, o Banco Agravante se manifestou pela produção de prova pericial, consoante a peça contestatória (ID. 43973789 – ação principal).

Ao sanear o feito, o Julgador deferiu a produção de prova pericial e, por conseguinte, nomeou o
Expert
para informar a real existência e grau de invalidez do Agravado, bem como o intimou para apresentar sua proposta de honorários periciais. O perito judicial, por sua vez, sugeriu a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a título de honorários, conforme os IDs 43979989 e 43979986.

Posteriormente, o referido valor foi homologado pelo Juiz singular, que intimou o Agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, para efetuar o pagamento.

Esta decisão deu ensejo à interposição do vertente recurso.

Inicialmente, convém destacar que o valor dos honorários periciais varia de acordo com o critério discricionário do julgador, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante dispõe o artigo 465, §3o, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, o valor despendido a título de honorários deve ser delimitado de forma a valorizar o trabalho do perito, sem permitir, de outro lado, o enriquecimento sem causa deste.

Assim, os honorários periciais devem ser fixados dentro dos parâmetros relativos à complexidade da causa e à natureza do trabalho pericial, assim como o tempo despendido pelo expert e suas despesas com a elaboração do laudo.

No caso, para embasar a sua proposta de honorários, o perito alegou que
“(...) a perícia médica a ser realizada é de alta complexidade técnica específica, expressivo valor da causa e demandará elevado número de horas técnicas de trabalho para avaliação e elaboração de laudo. Portanto, a proposta de honorários é proporcional, razoável e compatível com os trabalhos a serem realizados (...).”
(ID
43979989, págs. 04/05).

Contudo,
sem menosprezar a reconhecida qualidade profissional do perito, que goza da confiança do Juiz, vejo que o objeto da perícia não é complexo,
sendo que os quesitos formulados pelas partes dizem respeito, basicamente, à existência de invalidez relacionada a lesão do Agravado e, em caso positivo, do percentual da perda funcional, como se denota do ID

43979981, págs. 11/12 e 16/19.

Em outras palavras, faz-se necessária apenas a apuração da alegada invalidez permanente do Recorrido, o que em muito se assemelha com as perícias produzidas nos casos de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em que os valores dos honorários periciais giram em torno de R$ 1.000,00 (um mil Reais).

No mesmo sentido, já entendeu este Tribunal em caso semelhante:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PERÍCIA – VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - O Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que os honorários periciais serão definidos pelo Juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo Expert. I
I - O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade.
(TJ-MT 10167903020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021).
- Sem destaque no original.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PERÍCIA – VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - O Código de Processo Civil no § 3o do artigo 465, estabelece que os honorários periciais serão definidos pelo juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo Expert.
II - O valor de R$ 6.030,00 (seis mil e trinta reais) apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade.
(TJ-MT 10185678420208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020). - Sem destaque no original.

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, § 3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO. (...)
Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando ao recebimento do seguro obrigatório ( DPVAT), a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) é medida que se impõe
”. (N.U 1012664-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020). – sem destaque no original.

Assim, com base na fundamentação exposta e nos valores médios fixados em casos semelhantes, tenho que os
honorários periciais devem ser reduzidos para R$ 1.000,00 (um mil reais), por entender compatível com a complexidade da causa e extensão do trabalho.

Diante disso, deve o perito ser intimado em primeiro grau para dizer se aceita a redução ou declina do encargo, caso em que deverá ser nomeado outro
expert
.

Feitas essas considerações,
Dou Parcial Provimento
ao recurso, reduzo os honorários periciais para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022